Tribunal: TJES
Processo: 0001211-58.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001211-58.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOEVAM PIRES DO BONFIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Acórdão

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE- CONFISSÃO - DOSIMETRIA - PENA BASE - CULPABILIDADE - FUNDAMENTADA - MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - GENÉRICOS - PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - INCABÍVEL - SÚMULA 231 STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Impossibilidade de absolvição do Réu, visto que o próprio confessou a prática delitiva e para a configuração do crime de ameaça "pouco importa que agente não tenha o propósito de executar o que promete. Basta o propósito de intimidar, traduzido por palavras ou atos capazes de provocar a
mentis trepidatio"
. Precedentes.

2. Mantém-se a circunstância judicial referente a culpabilidade, visto que foi devidamente fundamentada e adequada ao caso concreto. Em contrapartida, desconsideram-se as circunstâncias relativas aos motivos e circunstâncias do crime, por estas apresentarem fundamentação genérica.

3. Impossibilidade de atenuar a pena abaixo do mínimo legal em virtude da Súmula 231 do STJ, in verbis:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

4.
Pena fixada em 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0001211-58.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
JOEVAM PIRES DO BONFIM
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOEVAM PIRES DO BONFIM
, contra a Sentença a fls. 172/177, proferida pelo
Douto Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Viana/ES, Comarca da Capital
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou

pela prática do crime de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha (147, CP, na forma da Lei 11.340/06), à pena de
03 (três)
meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Em suas razões, a Defesa pugna pela absolvição do acusado diante da ausência de provas.

Além disso, pleiteia a reforma da dosimetria, para que se estabeleça a pena-base no mínimo legal e, na segunda fase que a atenuante da confissão espontânea atenue aquém do mínimo legal.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça em que pleiteiam o desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente destaque-se o que narra a denúncia a fl02-v:

[...] No dia dos fatos, a vítima estava a caminho do seu trabalho quando foi abordada por JEOVAM, em via pública, que desferiu ameaças, mediante o uso de uma faca, dizendo que a vítima estava de caso com outro homem e ainda, na frente de todos que se encontravam na rua, passou a humilhá-la, chamando-a de “vagabunda, piranha, que está abrindo as pernas para outros homens”. [...]

Nota-se, inicialmente, que não há como prosseguir o pleiteio da defesa referente a absolvição por falta de provas e pela ausência de dolo, tendo em vista que o réu, em juízo, confessou a prática delitiva:

[...] QUE foi algo que aconteceu em sua vida que ele não se orgulha;
QUE realmente saiu transtornado
;
QUE fez a ameaça,
mas não no intuito de fazer nada; QUE não se lembra do que xingou a vítima,
mas que falou um monte de besteira;
QUE falou que pegaria a filha e sumiria com ela;
QUE tinha uma faca em sua mochila;
[...]

Registre-se, ainda, que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO.
01.
O delito de ameaça trata-se de crime formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente, de forma verbal, por escrito ou por gesto, de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe medo, temor, mesmo que seja após o término de uma relação de afeto, como ocorreu no caso vertente.
Para que se configure o crime de ameaça, pouco importa que o agente não tenha o propósito de executar o que promete, bastando que as palavras ou gestos dirigidos à vítima sejam capazes de lhe causar violência moral. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 064160007288, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 23/07/2019).

Sob essa lógica, entende-se que para a concretização do crime de ameaça, basta que o Acusado tenha a intenção de causar medo e que a vítima se sinta aterrorizada, o que foi observado com a declaração da vítima em juízo:

[...] QUE costumavam brigar muito depois da separação; QUE estava separada do acusado ha cerca de três meses, ao tempo dos fatos; ; QUE dois dias antes dos fatos, o acusado ligou para a depoente, tentando reatar o relacionamento; QUE a depoente negou, e o acusado disse que ela estava com outra pessoa; QUE a depoente, no dia dos fatos, foi trabalhar de bicicleta, quando o acusado apareceu de moto, exigindo seu celular; QUE o acusado pediu para que a depoente desbloqueasse o celular e entregasse a ele; QUE o acusado disse que a depoente estava com outro homem; QUE a chamou de vagabunda, piranha e que estava abrindo as pernas para outros homens; QUE o acusado exibiu uma faca que estava em sua bolsa;
QUE
a depoente teve medo do acusado, ao ver aquela faca e correu; que o acusado, que estava de moto, aproximou-se novamente da depoente, exigindo seu celular; que a depoente pediu socorro as pessoas que passava
m
; [...] (grifos nossos)

Referente ao pedido de reforma da pena-base para o mínimo legal, observa-se que a defesa pugnou pelas circunstâncias judiciais referentes a “culpabilidade”, “motivos” e “circunstâncias do crime”, que foram justificadas pelo Juiz em primeiro grau da seguinte forma:

[...] A CULPABILIDADE considerada como a reprovabilidade da conduta
, apresenta-se em intensidade elevada, face ao emprego de arma branca, em via pública, para proferir a ameaça de causar mal injusto e grave a vítima; seus ANTECEDENTES são imaculados (fls. 137/140); inexiste estudo social nos autos que informem as características de sua PERSONALIDADE;
o MOTIVO e as CIRCUNSTANCIAS lhes são desfavoráveis;
as CONSEQUÊNCIAS extrapenais são próprias do tipo, sendo que na atualidade o casal convive em harmonia; a VÍTIMA com seu comportamento em nada contribuiu para 0 cometimento do crime; a Situação ECONÔMICA do réu não é boa Em vista da valoração das circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena base em 03 (TRÉS) meses de detenção.

[destaque] [...]

Observa-se, portanto, que a culpabilidade foi justificada de maneira adequada, uma vez que o Apelante, a fim de amedrontar ainda mais a vítima fez o uso de arma branca e além disso, proferiu tais ameaças em via pública, perseguindo-a e ignorando seus pedidos de socorro.

Todavia, no que tange aos motivos e as circunstâncias do crime, percebe-se que o Juízo de primeiro grau os valorou de forma genérica, sem que houvesse uma fundamentação baseada no caso concreto.

Posto isso, modifico a pena-base de 3 (três) para 2 (dois) meses de detenção.

Diante da confissão do Réu, atenuo a pena em 1 (um) mês, em virtude do Artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

Observa-se, ainda, a impossibilidade de atenuar a pena aquém do mínimo legal, em virtude do que está disposto na Súmula 231 do STJ, in verbis:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

Ausentes agravantes, causa de aumento e causa de diminuição, razão pela qual modifico a pena definitiva para 1 (um) mês de detenção.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal.

Incabível substituição da pena privativa de liberdade para as penas restritivas de direito, uma vez que o crime foi cometido com grave ameaça, conforme o Artigo 44, I, do Código Penal.

Diante de tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO
para modificar, tão somente, a pena definitiva para 1 (um) mês de detenção.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.